Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DO CRÉDITO ALMEJADO PELA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A necessidade da produção de prova pericial é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Cabe ao juiz, portanto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC.
2. Eventual análise da validade de cláusulas contratuais, incluindo a capitalização mensal de juros, independe, no caso, de cálculos ou avaliações técnicas. Ademais, conforme bem ressaltado na r. sentença, conquanto tenham os embargantes/apelantes alegado excesso na cobrança, em razão da incidência de juros, não indicaram o valor que entendem devido. Meras alegações conjecturais não têm o condão de elidi-lo.
3. Apelação conhecida e não provida.